Tribunal: TJES
Processo: 5003078-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: JANAINA CORREIA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA VÍTIMA DE ASSALTO.SUBTRAÇÃO DE CELULAR E CARTÕES BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES/COMPRAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS COMPRAS CONTESTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5003078-41.2022.8.08.0035

RECORRENTES: PICPAY SERVIÇOS S/A, BANCO ORIGINAL S/A e MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDA: JANAINA CORREIA DE ALMEIDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade das compras contestadas pela autora, realizadas após o roubo de sua bolsa contendo seu celular e cartões bancários, reconhecendo a responsabilidade solidária dos mesmos, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência das compras contestadas e condenando os requeridos na restituição dos valores cobrados na fatura de cartão de crédito com vencimento em 25/01/2022 (R$ 221,00), além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recursos Inominados, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e ilegitimidade passiva do PICPAY e do MASTERCARD;
b)
decisão ultra petita, aduzindo a inexistência de pedido inicial de restituição dos valores cobrados, declarados inexigíveis;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade das transações;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Outrossim, também não há que se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos/recorrentes

PICPAY SERVIÇOS S/A e MASTERCARD BRASIL LTDA
, isto porque, por integrarem a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Além do mais, em relação ao requerido MASTERCARD BRASIL LTDA
, a sua responsabilidade solidária encontra-se evidenciada por atuar como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações. Vejamos:

CARTÃO BANCÁRIO – Extorsão–
Compras sequenciais com o cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Mastercard
e condenou o corréu Banco Santander a estornar as cobranças e pagar indenização por danos morais – Recurso da autora e da instituição financeira – Parcial provimento do primeiro –
Legitimidade passiva da requerida Mastercard, pois embora, em princípio, apenas empreste sua bandeira para figurar nos cartões de crédito administrados pelo corréu, integra a cadeia de fornecimento, o que implica a sua responsabilidade solidária pelos danos causados
–
Precedentes do STJ – Ilegitimidade passiva afastada.
[...]
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1021101-55 .2023.8.26.0007, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/02/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais motivos, entendo que os recorrentes/requeridos não cumpriram com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora/autora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo aos fornecedores repararem os danos dele resultantes.

Ademais, após o assalto sofrido, a parte autora/recorrida cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (id. 12657393) e comunicar tal fato imediatamente aos requeridos, oportunidade em que o seu cartão de crédito foi bloqueado. No entanto, foi surpreendida posteriormente com transações indevidas em seu cartão de crédito (no total de R$ 210,00), não reconhecidas e tampouco permitidas por ela, o que demonstra a falha no sistema de segurança dos requeridos/recorrentes, havendo defeito na prestação dos serviços bancários.

Por tais razões, entendo evidenciada a fraude suportada pelo autor e a evidente falha no sistema de segurança dos requeridos, havendo defeito na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de 1º grau na declaração de inexistência das compras contestadas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

No que tange aos prejuízos materiais (restituição dos valores cobrados pelas compras contestadas), não entendo que seria o caso de reconhecimento de decisão
ultra petita,
pois se houve declaração de inexistência do débito contestados, a determinação de restituição do valor seria decorrência lógica do pedido.

Contudo, não há nos autos prova do efetivo pagamento das compras contestadas (R$ 221,00), inseridas na fatura com vencimento em 25/01/2022, sendo que a mera cobrança não gera o direito à restituição, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado compras indevidas em seu cartão de crédito, após a subtração de seus cartões no assalto sofrido.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. TECNOLOGIA QUE POSSIBILITA O USO DO CARTÃO SEM SENHA. DIMINUIÇÃO DA SEGURANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. FRAUDE. COMPRA CONTESTADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1 . De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: ?O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 2. O artigo 14, § 1º, da Lei n . 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Na hipótese, constam dos autos que o autor informou ao banco sobre o furto do cartão de crédito e a utilização indevida em relação às compras nos valores todas realizadas no dia 5/2/2023, em curto espaço de tempo, no mesmo estabelecimento comercial, mediante aproximação do cartão, ou seja, sem a necessidade do uso de senhas. 3 . As transações foram realizadas por cartão de aproximação, cabendo à instituição financeira aferir e limitar, por questão de segurança, o lapso temporal entre uma compra e outra, mormente quando realizadas no mesmo estabelecimento comercial, como no caso. A tecnologia de pagamento por aproximação (contactless), por ser uma facilidade concedida ao usuário do cartão deveria fomentar, em relação às instituições financeiras, uma maior busca pela segurança das transações. 4. Cabe ao fornecedor do produto responder pelos riscos da atividade econômica que exerce, já que a atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva do consumidor . Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que ?
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.? 5. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado, de R$ 2000,00, que traduz, no caso concreto, o conceito de justa indenização
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ-DF 0701201-08.2023.8.07 .0002 1842686, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos
PICPAY SERVIÇOS S/A, BANCO ORIGINAL S/A e MASTERCARD BRASIL LTDA
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de restituição do valor cobrado das compras declaradas inexistentes, no montante de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

v

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)